Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702088-12.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS CORDEIRO RECORRIDO: BRUNO MORAIS DE MOURA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora